Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a despacho que ratificou decisão anterior proferida no bojo de embargos à execução e que indeferiu pedido de efeito suspensivo. Em face à decisão proferida nos embargos, a agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0737035-10.2025.8.07.0000. Antes de prosseguir com o exame dos pressupostos de admissibilidade, faculto à agravante manifestar-se quanto a Inadequação do presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403